Tribunal: TJDFT
Processo: 0739526-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739526-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda Agravado: Odemiro José de Souza Junior D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Bradesco Administradora de Consórcios Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0703826-85.2023.8.07.0011. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 64264657, proferida por este Relator, foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à efetivação do arresto pretendido pela credora, por meio do sistema informatizado pertinente, o que deverá ser posteriormente convolado em penhora (art. 830 do CPC). As inúmeras tentativas de intimação do recorrido para o oferecimento de contrarrazões foram infrutíferas, de acordo com as missivas enviadas tanto ao endereço constante no instrumento negocial celebrado entre as partes, quanto ao indicado pelo sistema Infojud (Id. 66813862, Id. 66813860, Id. 67674422, Id. 67996075, Id. 68541101, Id. 70833062 e Id. 71495484). Isso não obstante a credora deixou de formular requerimento de citação do devedor por meio da publicação de edital, nos autos do processo de origem, nos moldes da regra prevista no art. 830, § 2o, do CPC. A ausência da citação por essa via impede que o devedor seja igualmente intimado por edital, em sede recursal, à luz da regra estabelecida no art. 275, § 2o, do CPC. Feitas essas considerações, com respaldo normativo na regra prevista no art. 2o do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente informe o(s) novo(s) endereço(s) atribuídos ao recorrido ou para que comprove o requerimento da citação do devedor por edital, nos termos da regra prevista no art. 830, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator